Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-74.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010233-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.991.521-53 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A declinação da competência, pelo Juízo primevo, é decisão interlocutória, pois não põe fim ao processo, e desafia a interposição de agravo de instrumento.

A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alfredo de Oliveira Lopes, contra a decisão do Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção c/c Cobrança, movida contra o Estado de Mato Grosso, corrigiu, de ofício, o valor da causa e declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sobre o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e a matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2
o
, parágrafo 1
o
, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009 (id. 76351141).

O Apelante discorre longamente sobre sua carreira na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e expõe as razões pelas quais julga fazer
jus
à promoção ao posto de Tenente-Coronel do Quadro Complementar da corporação.

Relata que o valor que lhe é devido totaliza R$ 71.783,35 (setenta e um mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), mais os reflexos salariais sobre férias e décimo terceiro salário, valor que indica a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de retificar o valor da causa e determinar a reabertura da instrução processual.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo (id. 76358470).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (id. 77536485).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a decisão que corrigiu, de ofício, o valor da causa e declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.

Registro, desde logo, que o recurso não deve ser conhecido, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

De acordo com o artigo 203, § 1
o
, do Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento, por meio do qual, o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Assim, a decisão que declina a competência para outro juízo não põe fim ao processo, e, via de consequência, não é sentença, mas decisão interlocutória, que desafia a interposição de agravo de instrumento, e não de recurso de apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO CABIVEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –ERRO GROSSEIRO.

A declinação de competência para o juizado especial cível, com a determinação de redistribuição, em que o processo seguirá seu curso, não se enquadra na definição do recurso de apelação disposto no art. 203 § 1º do CPC. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível N. 70077346989, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 25/9/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO CABÍVEL – INADEQUAÇÃO DO RECURSO ELEITO

– ENTENDIMENTO DO STJ.

A decisão que declina a competência para o Juizado Especial Cível não tem natureza de sentença, motivo pelo qual o recurso cabível para impugnar decisão não é a apelação. O recurso cabível, na espécie, é o agravo de instrumento, conforme entendimento já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do art. 1.015, inciso III do CPC. O erro não é escusável. Recurso não Conhecido. (Apelação Cível N. 70079604583, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079604583 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018) [Destaquei]

É o entendimento já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva do art. 1.015, inciso III do CPC, a saber:

RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL

– APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS –
TEMPUS REGIT ACTUM
– RECURSO CABÍVEL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973 – DECISÃO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM – DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO – RECURSO CABÍVEL – NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA – MARCO DE DEFINIÇÃO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO
III
DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
.

[...]

5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art.
1.015
do
CPC/2015
, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso
III
do art.
1.015
do
CPC/2015
, já que ambas possuem a mesma
ratio
-, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1º/2/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento de outros tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA

– DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA

–

CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
In casu
, verifica-se que o Juiz a quo declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Em se tratando de decisão que não extinguiu o processo, trata-se de decisão interlocutória, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento e não apelação. Dessa forma, a interposição de apelação configura erro grosseiro, obstando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Apelação Cível não Conhecida.

(TJ-BA - APL: 05384455620168050001, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 6/2/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL.

O recurso cabível para casos como o presente é o agravo de instrumento, sendo a interposição de apelação cabível apenas quando ocorre a extinção do feito, em decisão terminativa. Interpretação analógica ou extensiva do inc. III do art. 1.015 do CPC/2015, nos termos do RESP 1.679.909/RS. Não conheceram do recurso. Unânime. (Apelação Cível Nº 70079520953, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70079520953 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 07/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018). [Destaquei]

Pertinente o registro de que é inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, uma vez que ausente a existência de divergência ou dúvida objetiva, quanto ao recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que corrigiu, de ofício, o valor da causa e declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, sem extinguir o processo originário.

Forte nestas razões, NÃO CONHEÇO deste Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021